Tribunal: TJMT
Processo: 1015531-57.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015531-57.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 87.096.616/0001-96 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), MATILDE REMPEL DIRINGS - CPF: 566.327.620-34 (EMBARGANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE
MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO RITUXIMABE (TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA INTRAVENOSA)
–
COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE VINCULADA À LISTAGEM DO TRATAMENTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE EDITADO PELA ANS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA ENFERMIDADE NO ROL – NATUREZA TAXATIVA – LEGALIDADE DA NEGATIVA DE CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS ARGUIDOS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. A inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual. 2. Se o contrato de prestação de serviços médicos (plano de saúde) tem cláusula expressa de limitação da cobertura de tratamentos efetivamente listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, e nele não há indicação da enfermidade que acomete a autora (miastenia gravis - CID 10 G70), ou seja, padece de moléstia não listada como geradora de cobertura obrigatória da Terapia Imunobiológica Intravenosa, não se pode acoimar ilegal a negativa de custeio pela Operadora do Plano de Saúde. 3. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MATILDE REMPEL DIRINGS
, contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 173089175, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1015531-57. 2022.8.11.0002,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral por verificar que “
a autora é acometida por Miastenia Gravis (CID 10 G70), ou seja, padece de moléstia não listada como geradora de cobertura obrigatória do medicamento de uso
intravenoso, de modo que,
não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a imposição feita pela sentença à ré de fornecimento dos medicamentos requeridos, já que aquela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, não há previsão legal de cobertura para tanto
”.

A embargante alega que o v. acórdão é omisso na medida em que desconsiderou que “
os planos de saúde não podem limitar o tratamento com cláusulas contratuais, conforme já pacifico nos Tribunais Superiores
”, e destaca que “
existem inúmeros estudos acerca dos reais benefícios do Rituximabe para pacientes com miastenias gravis
”, sendo, pois, imprescindível à saúde da embargante a manutenção da ordem de fornecimento do fármaco.

Afirma, ainda, que o acórdão é contraditório, pois, “
existem diversos julgados no sentido de fornecer o medicamento para pacientes com miastenia gravis, sendo ainda, ilimitado ao médico especialista informar qual o tratamento desejado
”, razão pela qual, deve ser “revisto” o posicionamento adotado pelo v. acordão para determinar à ré que forneça o medicamento prescrito pelo médico da embargante.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 174172674).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 174847699, a embargada dá combate às razões recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

A embargante diz que o v. acórdão é omisso porque desconsiderou que “
os planos de saúde não podem limitar o tratamento com cláusulas contratuais, conforme já pacifico nos Tribunais Superiores
”, e destaca que “
existem inúmeros estudos acerca dos reais benefícios do Rituximabe para pacientes com miastenias gravis
”

contudo, o aresto embargado expôs e seguiu um raciocínio coerente, lógico, ordenado e perfeitamente compreensível sobre os motivos que ensejaram a reforma da sentença, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da questão posta.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

A r. sentença recorrida tem como pedra basilar o entendimento de que “
mostrando-se extremamente necessários os medicamentos prescritos para possível sucesso no tratamento de saúde da parte autora, a recusa constitui conduta desarrazoada
”, contudo, não se pode olvidar que os contratos de prestação de serviço médico-hospitalares do tipo adesão são plenamente permitidos, havendo a possibilidade de limitação de alguns direitos em desfavor do consumidor, desde que as cláusulas restritivas sejam apostas de maneira clara, objetiva e inequívoca.

A inserção de cláusulas excludentes ou limitativas de cobertura de determinados tratamentos, medicamentos, exames, procedimentos médicos e cirúrgicos nos contratos de plano e seguro saúde não pode ser considerada, por si só, prática abusiva, porquanto apenas busca amoldar os serviços oferecidos ao valor da contraprestação a ser paga pelo conveniado ou segurado, visando a dar equilíbrio econômico e jurídico à relação contratual.

Nesse sentido, o eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que os “contratos de adesão são permitidos em lei. O Código de Defesa do Consumidor impõe, tão-somente, que 'as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão'. Destarte, ainda que se deva, em princípio, dar interpretação favorável ao adquirente de plano de saúde,
não há como impor -se responsabilidade por cobertura que, por cláusula expressa e de fácil verificação, tenha sido excluída do contrato
. Recurso não conhecido, com ressalvas quanto à terminologia’ (REsp 319707-SP, 3ª T., rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 07/11/2002, DJ 28.04.2003, p. 198)” (STJ - AREsp 180586, Rel. Min. MARCO BUZZI, 07/08/2012 -
destaquei
).

Quer dizer, se houve previsão contratual, então, sem dúvida, não discute o dever da Operadora de custear o tratamento requerido, se não, não!

No presente caso, ficou claro desde o primeiro momento processual que os medicamentos prescritos à autora de uso intravenoso não estão listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, e sobre isso, de fato, não há controvérsia alguma, o que inclusive foi reconhecido pela r. sentença apelada.

Ademais, outro aspecto relevante é o não preenchimento da Diretriz de Utilização (DUT) nº 65, estabelecida no Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, que elenca, como hipóteses de cobertura obrigatória, o diagnóstico das seguintes patologias: Artrite Reumatoide, Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), Espondiloartrite Axial Radiográfica (espondilite anquilosante) ou não radiográfica, Artrite Psoriásica, Psoríase, Doença de Crohn, Colite/retrocoliote Ulcerativa, Hidradenite Supurativa, Asma Eosinofílica Grave, Asma Alérgica Grave, Urticária Crônica Espontânea, Uveíte Infecciosa Ativa e Esclerose Múltipla.

A autora, como já dito, é acometida por Miastenia Gravis (CID 10 G70), ou seja, padece de moléstia não listada como geradora de cobertura obrigatória do medicamento de uso intravenoso, de modo que, não há fundamento legal ou contratual capaz de sustentar a imposição feita pela sentença à ré/apelante de fornecimento dos medicamentos requeridos, já que aquela não se comprometeu contratualmente a prestar tal obrigação, e, frise-se, não há previsão legal de cobertura para tanto.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, invertendo completamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, mantendo, porém, o percentual já fixado pelo r. sentença, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito ambos os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023